Tribunal: CARF
Processo: 16004.000227/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000227/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/02/2008
AFASTAMENTO
DA
MULTA
APLICADA.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
Para que seja afastada a multa aplicada, faz-se necessário o cumprimento de
todos os requisitos legais, incluindo a correção da falta motivadora da lavratura
dentro do prazo de impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000227/2008-11
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000227/2008-11

Trata-se do Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA n° 37.140.718-4, de
25/02/2008, que foi lavrado por ter sido constatado que a autuada apresentou GFIP -
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, relativas às competencias 07/2000 a 11/2006 com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, de acordo
com o explanado no Relatório Fiscal da Infração, o que constitui infração às disposições
contidas no art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com a redação dada pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97, Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
Conforme Relatório Fiscal da Infração deixaram de ser informadas em GFIP a
remuneração recebida por seus segurados empregados e contribuintes individuais
relativos aos valores pagos através de cartões de premiação fornecidos pelas empresas
Incentive House e Expertise Comunicação Total S/C Ltda.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 167.853,26 ( cento e sessenta e sete mil, oitocentos
e cinqüenta e três reais e vinte e seis centavos ), fundamentada no art. 32, inc. IV,
parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284,
inc. II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, na redação do Decreto n° 4.729/03.
Em sua defesa, apresentada em 10/04/2008, último dia do prazo legal para tal, a
impugnante alega que corrigiu a falta que motivou a autuação e que apresenta no ato do
protocolo da impugnação as respectivas cópias das GFIP retificadoras. Dispõe ainda que
preenche todos os requisitos constantes do § 1o do art. 291 do RPS e requer a relevação
da multa aplicada através do presente AI.
No entanto, logo abaixo do carimbo de protocolo da impugnação consta a observação
feita pelo servidor da Receita Federal do Brasil - RFB que protocolou a defesa de que as
GFIP retificadoras mencionadas no referido documento não estavam juntadas à
impugnação protocolada. E, às fls 336, consta o termo de juntada das cópias das GFIP,
em 17/04/2008.
Diante do exposto, encaminhamos através do Despacho 49/2009 da 7a Turma desta
DRJ, o presente processo à auditoria fiscal autuante para manifestação conclusiva
através de Informação Fiscal - IF, acerca da efetiva correção da falta que motivou o AI,
observando-se que, por amostragem, em diversas competências as GFIP anexadas foram
entregues à rede bancária fora do prazo legal para impugnação.
E, tendo em vista a edição da Medida Provisória n° 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, que alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, "c” do CTN, de qual legislação
é mais benéfica ao contribuinte, a anterior ou a introduzida com a MP 449/2008. Assim,
também foi solicitado à auditoria fiscal autuante que procedesse a esta comparação.
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal - IF, de fls. 1.724 a 1.728, com seus
Anexos I, II e III, onde esclarece detalhadamente e retifica o cálculo da multa aplicada
em cada competência do presente AIOA, inclusive quanto à ocorrência de decadência
parcial, consignando as competências onde ocorreram a correção da falta motivadora
dentro do prazo dc impugnação.
Na seqüência, foi dada ciência ao contribuinte do conteúdo da IF e o mesmo se
manifestou, argumentando que, em decorrência do volume de informações, da
complexidade do preenchimento e transmissão de dados, bem como pela ocorrência de
problemas técnicos de conexão com a internet, acabou por concluir os trabalhos de
entrega das GFIP retificadoras algumas horas depois do prazo de impugnação, não
tendo havido nenhuma intenção da impugnante em fraudar o fisco. Reforça que não
houve dolo em seu procedimento e que deixou de cumprir apenas um dos requisitos do
art. 291, argumenta não ser razoável se apegar a formalismos exagerados especialmente
no que tange a prazos e requer novamente a relevação da multa aplicada neste AIO A.
E a síntese dos autos.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000227/2008-11

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 7a Turma da DRJ/POR, em
decisão assim ementada:
Assunto; Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/02/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. CUMPRIMENTO DE TODOS OS
REQUISITOS LEGAIS.
Constatando-se o cumprimento de todos os requisitos legais, entre eles a correção da
falta motivadora da lavratura dentro do prazo de impugnação, releva-se a multa aplicada
na competência. Não se constatando a correção dentro deste prazo, incabível relevar-se
a multa aplicada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/06/2010 (e-fls. 1763), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/07/2010 (e-fls. 1765/1769), reiterando os
argumentos apresentados na impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
Inicialmente, cabe registrar, que no ato de protocolo da impugnação apresentada, em
10/04/2008, diferentemente do que ali consta, não foram entregues as cópias das GFIP
retificadoras, conforme consignou a senadora da Receita Federal do Brasil - RFB na
própria impugnação, quando de seu recebimento. Somente em 17/04/2008, foram
juntadas aos autos tais cópias de GFIP.
Posteriormente, quando de sua manifestação com relação ao contido na Informação
Fiscal - IF, confirma que entregou essas GFIP fora do prazo de impugnação e dispõe
fartamente sobre os motivos que a levaram a entregá-las após o prazo de defesa e requer
que não ocorra apego a formalismos exagerados, especialmente, no que tange a prazos e
que seja assim considerada a correção como tempestiva para fins de relevação da multa
aplicada
Não é cabível acatar a essa pretensão da impugnante.
Isto porque o § Io do art. 291 do RPS que trata da relevação da multa aplicada, hoje já
revogado, é claro quando determina quais os requisitos que devem ser atendidos
simultaneamente pela autuada para ter direito à requerida relevação da multa aplicada.
Não tendo cumprido um dos requisitos, não faz jus a esta relevação. Vejamos:
"Art 291...
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000227/2008-11

§lo A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante."
Há que se destacar que um dos princípios basilares da administração pública é o da
legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor público, ou
seja, existe a obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, o dispositivo
legal, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito
enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprido pela administração por força do ato
administrativo vinculado. Não é possível, em sede administrativa, afastar a aplicação de
legislação em vigor, conforme estabelece o art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de
16/08/2007 e art. 26-A do Decreto 70.235/1972, acrescentado pela MP 449, de
03/12/2008.
Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos
casos concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido
assim expressamente declarados pelos órgãos jurisdicionais competentes.
Isto posto, não cabe a esta esfera de julgamento administrativo deixar de cumprir o
contido no dispositivo legal supra transcrito, especificamente no que tange ao prazo de
entrega da GFIP, conforme requer a impugnante. Assim, para as competências onde a
correção da falta ocorreu fora do prazo de impugnação, não se consideram preenchidos
os requisitos acima transcritos, não sendo possível relevar-se a multa aplicada nestas
competências.

Inconstitucionalidade da multa aplicada
Insta ressaltar que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.426 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000227/2008-11

Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital